Tribunal: TJPA
Processo: 0812785-96.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812785-96.2020.8.14.0000
PACIENTE: EZEQUIEL PANTOJA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE LIMOEIRO DO AJURU

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar. prisão preventiva. crimes do art. 121, §2º, incs. i, iv e v, c/c art. 129 § 1°. inciso i, ambos do cp. instrução encerrada. paciente pronunciado. pleito de prisão domiciliar para tratamento de saúde. possibilidade. excepcionalidade configurada diante da fragilidade e gravidade do estado de saúde do coacto que demanda cuidados especiais. necessidade de realização de procedimento cirúrgico para fins de biópsia. art. 318, inciso ii, do cpp. princípio da dignidade da pessoa humana. ordem concedida para substituir a prisão preventiva por domiciliar, pelo prazo de 40 (quarenta) dias. precedentes. decisão unânime.

1.

Conforme dispõe o artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando se tratar de agente acometido de doença grave. Para fazer jus à substituição da medida extrema, deve a defesa comprovar que (i) o encarcerado sofre de doença grave e que (ii) não possui condições de receber tratamento adequado na instituição prisional onde se encontra;

2.

In casu
, restou demonstrado, por meio d
a documentação acostada pelos impetrantes, como os
laudos médicos e relatórios de saúde juntados, que o atual estado de saúde do coacto
é de extrema fragilidade e gravidade
, apresentando sintomas como
fortes dores de cabeça, nódulos na região cervical e quadros de febre, além de estar perdendo muito peso, estando atualmente com 45 kg (quarenta e cinco quilos), e após a realização de exames foi identificada a presença de múltiplas linfonodomegalias dispersas na região cervical, com suspeita de tuberculose ganglionar, necessitando de procedimento cirúrgico para fins de biópsia. Dessa forma, considerando que a impetração logrou comprovar a fragilidade e gravidade do estado de saúde do coacto, bem como a necessidade de realizar o procedimento cirúrgico para biópsia e tratamento médico adequado, cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

3.

Insta consignar que, em respeito à integridade física e moral da pessoa submetida à custódia do Poder Público, prevista no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, deve-se compreender - levando-se em consideração o direito fundamental da dignidade da pessoa humana – o dever do Estado de prestar a devida assistência médica aos condenados que dela necessitarem, notadamente os presos que apresentam saúde fragilizada, o que, inclusive, foi normatizado no art.10,
caput
; art.11, inciso II, e art.14, §2º, todos da LEP;

4.

Vale ressaltar que a implementação efetiva da prisão domiciliar ora concedida dependerá da concessão da Ordem de outro
habeas corpus
, distribuído sob o nº 0812786-81.2020.8.14.0000, sob a relatoria da Desa. Maria de Nazaré Gouveia, pois o paciente também se encontra segregado cautelarmente em outra ação penal (processo n° 0001803-57.2018.814.0087 – condenado por tráfico de drogas), cujo pleito de conversão da prisão em domiciliar aguarda apreciação desta Eg. Corte, no julgamento do referido
mandamus
.

5.

Ordem conhecida e
concedida
para
converter a prisão do paciente em domiciliar,

com monitoramento eletrônico, pelo prazo de 40 (quarenta) dias
, se
por al
não estiver preso,
permitindo-se que saia da sua residência somente para as consultas necessárias ao seu tratamento médico.

6.

Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e conceder a Ordem
para substituir a prisão preventiva do paciente por domiciliar,
pelo prazo de 40 (quarenta) dias
, se
por al
não estiver preso, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

.

Belém, 25 de janeiro de 2021

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
EZEQUIEL PANTOJA DO NASCIMENTO
, pronunciado pelos crimes tipificados no art. 121, §2º, incs. I, IV e V, c/c art. 129 § 1°. inciso I, ambos do CP, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Limoeiro do Ajuru.

Afirmam os impetrantes que o coacto sofre constrangimento ilegal em face da decisão proferida pela autoridade coatora que indeferiu o pedido de prisão domiciliar nos autos do processo nº 0002082-43.2018.814.0087. Sustentam que o paciente está preso preventivamente desde 12/04/2018, respondendo a ação penal objeto do presente
writ
e a de nº 0001803-57.2018.8.14.0087. Aduzem que o paciente se encontra com a saúde extremamente debilitada, sofrendo risco de vida, em razão de apresentar múltiplas linfonodomegalias na região cervical, com suspeita de tuberculose ganglionar, necessitando de procedimento cirúrgico para fins de biópsia. Relatam que desde junho de 2020 vem sentindo fortes dores de cabeça, apresentando nódulos na região cervical e quadros de febre, além estar perdendo muito peso, atualmente com 45 kg (quarenta e cinco quilos), sendo encaminhado pela casa penal ao hospital Jean Bitar e, em consulta realizada em 11/12/2020, o “profissional de saúde entendeu que, em face da gravidade da situação, o paciente deveria ser submetido a uma cirurgia urgente de biópsia, para coleta de parte do tumor em sua cervical direita.”. A cirurgia foi marcada para o dia 26/01/2021. Asseveram que o coacto faz jus a um “
tratamento de saúde digno, com o atendimento rotineiro por médicos especialistas, bem como, uma alimentação e acesso a medicamentos necessários em tempo hábil, o que, segundo a própria SEAP, não poderá ser disponibilizado
”. Por esses motivos, pugnam pela substituição da prisão preventiva por domiciliar, com monitoramento eletrônico, nos termos do art. 319, IX do CPP c/c art. 318, II do CPP.

O pedido de liminar foi indeferido pela Desembargadora Plantonista, em 27/12/2020 (ID nº 4243301). O juízo
a quo
prestou as informações
(ID nº 4254288).

O Ministério Público manifestou-se pela concessão da Ordem para substituir a prisão preventiva do paciente por domiciliar, “
como medida provisória e de cunho humanitário, até recuperação de sua saúde, cuja avaliação deverá ficar a cargo de médico da SEAP ou do Estado”
(ID nº 4323051).

É o relatório.

VOTO

A pretensão deduzida no presente
writ
é a concessão de prisão domiciliar em razão do coacto se encontrar com a saúde extremamente debilitada, necessitando de tratamento médico especializado e, inclusive, procedimento cirúrgico para fins de biópsia.

Depreende-se das informações da autoridade coatora que o paciente “
foi pronunciado pela prática do crime previsto no Artigo 121, §2°, inciso I, IV. e V, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a ocultação e impunidade de outro crime) em concurso formal com o crime de lesão corporal de natureza grave (Artigo 129 § 1°. inciso I do CP), estando PRECLUSA A PRONÚNCIA, nos autos do processo n° 0002082­43.2018.814.0087
. (...)
Por ocasião da Pronúncia foi mantida a prisão de EZEQUIEL considerando que era necessária a custódia como garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta dos crimes em tese perpetrados por ele e o(s) corréu(s) e o grande abalo da paz social que a ação delituosa gerou. Ademais, vislumbrou-se que a prisão cautelar se afigurava necessária também com fulcro na conveniência da instrução criminal, considerando os depoimentos das testemunhas em juízo em que reafirmaram o temor com relação a sua vida e da sua família em relação aos réus, a corroborar o periculum libertatis, bem como para assegurar a aplicação da lei penal
(...)”.

Informou, ainda, o juízo singular que “
foi pleiteada pela defesa de EZEQUIEL a Substituição da prisão Preventiva dele por Prisão Domiciliar, sob a alegação de que estaria enfermo, acometido de múltiplas linfonodomegalias dispersas na região cervical, necessitando de biópsia do gânglio pois há suspeita de tuberculose ganglionar, e que o atendimento especializado necessário a EZEQUIEL somente poderia ser prestado fora do estabelecimento carcerário.
Contudo, este Juízo verificou que na própria petição de substituição da prisão foi afirmado que quando o réu EZEQUIEL começou a sentir dores de cabeça (em junho de 2020) lhe foi imediatamente providenciado pela SEAP o atendimento necessário, dando-se os encaminhamentos exigidos pelo quadro de saúde dele, de modo que foi logo encaminhado para avaliação médica, fez o exame solicitado, foi consultado por médico ESPECIALISTA em cabeça e pescoço e na sequência agendada a biópsia requiSitada. Ademais no relatório de saúde juntado consta que o réu também recebe as medicações conforme as prescrições médicas. Por consectário, verificou-se que o réu está devidamente assistido em seu quadro de saúde, inclusive com a cirurgia de biópsia mareada para o próximo mês (janeiro/2021). (...) Logo, vislumbrou-se que o atendimento especializado está sendo devidamente disponibilizado ao preso na forma descrita no Ofício n° 106/2020 — DAB/SEAP/PA e que a SEAP vem prestando todos os atendimentos necessários ao preso em relação à sua patologia com brevidade e diligência, logo, vem sendo proporcionada a ele a devida assistência digna à saúde”
.

Por fim, esclarece que a prisão do paciente também foi mantida no processo n° 0001803-57.2018.814.0087 no qual o coacto foi CONDENADO pela prática do delito de tráfico de drogas, objeto de
habeas corpus
diverso, também impetrado nesta Corte, tramitando sob a relatoria da Desa. Maria de Nazaré Gouveia, distribuído sob o nº 0812786­81.2020.8.14.0000.

Eis a suma dos fatos.

Conforme dispõe o artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando se tratar de agente acometido de doença grave. Para fazer jus à substituição da medida extrema, deve a defesa comprovar que (i) o encarcerado sofre de doença grave e que (ii) não possui condições de receber tratamento adequado na instituição prisional onde se encontra.

In casu
, restou demonstrado, por meio d
a documentação acostada pelos impetrantes, como os
laudos médicos e relatórios de saúde juntados, que o atual estado de saúde do coacto é de extrema fragilidade e gravidade, apresentando sintomas como
fortes dores de cabeça, nódulos na região cervical e quadros de febre, além de estar perdendo muito peso, estando atualmente com 45 kg (quarenta e cinco quilos), e após a realização de exames foi identificada a presença de múltiplas linfonodomegalias dispersas na região cervical, com suspeita de tuberculose ganglionar, necessitando de procedimento cirúrgico para fins de biópsia.

De acordo com ofício expedido pelo Diretor de Assistência Biopsicossocial da SEAP – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (ID nº 4240702), consta do relatório de saúde do ora paciente que a PPL realizou exame de ultrassonografia de pescoço no dia 09/12/2020 e, em 11/12/2020, foi avaliado por especialista em cirurgia de cabeça e pescoço, ocasião em que foi solicitada cirurgia - biopsia incisional de lifonodo, a qual está devidamente agendada para realização em janeiro/2021. Dispôs, ainda, que nas dependências intramuros a SEAP dispõe de assistência em saúde no nível básico e, caso haja necessidade de atendimentos que envolvam outros níveis de complexidade e/ou cirúrgicos, a Guia de Referência e Contra Referência serão encaminhadas ao Departamento de Regulação para agendamento no Sistema Único de Saúde — SUS, de acordo com a disponibilidade nas diversas clinicas credenciadas.

Dessa forma, em que pese as informações prestadas no referido ofício relatando as medidas adotadas em favor do coacto,

verifica-se que a impetração logrou comprovar a fragilidade e gravidade do seu estado de saúde, a qual requer certa urgência, bem como a necessidade de realizar o procedimento cirúrgico para biópsia e tratamento médico adequado, entendo cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Vale ressaltar que o Ministério Público de 1º grau se manifestou favoravelmente ao deferimento do pedido de prisão domiciliar em favor do coacto, conforme relatado nos autos.

No mesmo sentido a j
urisprudência pátria tem admitido a substituição da prisão preventiva por domiciliar,
verbis
:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
PRISÃO DOMICILIAR. EXTREMA DEBILIDADE DO PACIENTE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE E INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E O ENCARCERAMENTO
. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. Esta Corte Superior tem entendimento no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o preso deve comprovar, simultaneamente, o
grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento
. Precedentes.

2. No caso, a
situação merece atenção excepcional
, pois, de acordo com laudo médico,
o Paciente é portador de "insuficiência renal crônica terminal"
e apresenta "risco aumentado de fraturas" e "de sangramentos,
podendo evoluir a óbito"; necessita de "cuidados rigorosos com relação à alimentação e a ingesta de líquidos"
, de higiene rigorosa "devido ao elevado risco de complicações infecciosas" e de "cela reservada devido às condições clínicas imunológicas, com risco de infecções respiratórias".

3.
Ordem de habeas corpus concedida para determinar a substituição da prisão preventiva do Paciente pela domiciliar
, nos termos do art.318, inciso II, do Código de Processo Penal, até que seu quadro clínico permita o retorno ao estabelecimento prisional, com as condições a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais.” (HC 481.944/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

Constata-se, ainda, que os Tribunais Superiores têm, inclusive,
concedido prisão domiciliar para

condenados/apenados
acometidos de
doença grave
:

(RHC 26.814/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 29/03/2010).

“
PROCESSUAL PENAL. CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO DE PENA. REGIME SEMI-ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 117, LEP.

I - A prisão domiciliar, em princípio, só é admitida quando se tratar de réu inserido no regime prisional aberto,
ex vi
art. 117 da Lei de Execução Penal. Precedentes do col. Supremo Tribunal Federal.

II - Excepcionalmente, porém, tem a jurisprudência entendido ser possível a concessão do benefício, no caso de regime prisional diverso do aberto, em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado. (...)

IV - A dignidade da pessoa custodiada é dever do Estado, devendo ser assegurado o direito à saúde às pessoas inseridas nos estabelecimentos prisionais (artigo 10 da Lei nº 7210/84). Recurso ordinário provido para conceder ao recorrente o direito ao tratamento médico especializado fora da comarca onde cumpre a pena provisória (Balsas/MA), mediante escolta.” (RHC 64.509/MA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016).

Insta consignar que, em respeito à integridade física e moral da pessoa submetida à custódia do Poder Público, prevista no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, deve-se compreender – levando-se em consideração o direito fundamental da dignidade da pessoa humana – o dever do Estado de prestar a devida assistência médica aos presos que dela necessitarem, notadamente os que apresentam saúde fragilizada, o que, inclusive, foi normatizado no art.10,
caput
; art.11, inciso II, e art.14, §2º, todos da LEP,
in verbis
:

“Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade.”

“Art.11. A assistência será:

II – à saúde;”

“Art.14. A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico.

§2º. Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento.”.

Nesse diapasão, observa-se que determinadas previsões da Lei de Execução Penal devem ser interpretadas harmonicamente com o princípio da dignidade da pessoa humana, de modo a não suprimir o acesso dos presos às necessidades básicas de vida, não atingidas pela sanção privativa de liberdade.

Como bem advertiu o Ministro Jorge Mussi ao relatar o
Habeas Corpus
nº 378.645/SP: “a ponderação dos bens jurídicos que se chocam no caso em apreço – a saúde do reeducando x repressão e prevenção do delito por meio da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta - merece maior peso o primeiro, em observância ao princípio da humanidade da pena (artigo 5º, inciso XLVII, da CF/88), mormente porque a medida requerida, além de se revelar adequada às peculiaridades aqui encontradas, não importa em exoneração da reprimenda, mas mera mitigação temporária no seu aspecto qualitativo, a ser restabelecida assim que o paciente se encontrar em condições de retornar ao estabelecimento prisional em que se encontra recluso.” (HC 378.645/SP), assim ementado:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. [...]

EXECUÇÃO PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO DOMICILIAR. REGIME SEMIABERTO. NÃO CABIMENTO. ESTADO DE SAÚDE QUE DEMANDA CUIDADOS ESPECIAIS NÃO DISPONÍVEIS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. No âmbito de execução penal, a prisão domiciliar somente é admitida nas hipóteses elencadas no artigo 117 da Lei n. 7.210/84, as quais pressupõem estar o reeducando no gozo do regime aberto.

2.
De forma excepcional, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça tem admitido o recolhimento do condenado em residência particular, ainda que não esteja no regime aberto, se demonstrada a imprescindibilidade de tal benefício em razão de peculiaridades verificadas caso a caso. Precedentes.

3. Na hipótese dos autos, é fato incontroverso que o paciente foi submetido a cirurgia para tratamento de câncer no intestino em 5.5.2016, em decorrência da qual alguns cuidados se fazem necessários para a convalescença, os quais são incompatíveis com as condições oferecidas na penitenciária em que se encontra recluso.

4. A medida deferida pelo Tribunal de origem - inclusão do paciente no Hospital Penitenciário - importaria prejuízo ao tratamento que já vem sendo ministrado ao paciente, conforme atestado pela Diretora Técnica do aludido nosocômio, no qual não há departamento especializado em oncologia.

5.
Na ponderação dos bens jurídicos que se chocam no caso em apreço - a saúde do reeducando x repressão e prevenção do delito por meio da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta -, merece maior peso o primeiro, em observância ao princípio da humanidade da pena (artigo 5º, inciso XLVII, da CF/88), mormente porque a medida requerida, além de se revelar adequada às peculiaridades aqui encontradas, não importa em exoneração da reprimenda, mas mera mitigação temporária no seu aspecto qualitativo, a ser restabelecida assim que o paciente se encontrar em condições de retornar ao estabelecimento prisional em que se encontra recluso.

6.
Habeas corpus
não conhecido. Ordem de habeas corpus concedida, de ofício, para
deferir o recolhimento domiciliar ao paciente, pelo período estritamente necessário à sua recuperação
, a ser avaliado por equipe médica oficial, ficando a cargo do Juízo da Execução Penal fixar as condições que entender pertinentes à implementação da medida.” (HC 378.645/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 10/05/2017).

No mesmo sentido,
verbis
:

“
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL.
PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CONFIGURAÇÃO. PACIENTE DEBILITADO POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE.
ORDEM CONCEDIDA.

1. Em respeito à integridade física da pessoa submetida à custódia do Poder Público, deve-se compreender - como parte do núcleo intangível que permeia esse direito fundamental diretamente ligado à dignidade da pessoa humana - o dever do Estado de prestar a devida assistência médica àqueles condenados que dela necessitarem, notadamente os presos que ostentam saúde fragilizada. O conteúdo de tal garantia deve ser preservado em qualquer circunstância, mostrando-se arredável eventual justificativa tendente a reduzir-lhe o alcance ou a dimensão. 2. Determinadas previsões da Lei de Execução Penal devem ser interpretadas visando a sua harmonização com a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, I), de modo a não suprimir o acesso dos presos às necessidades básicas de vida, não atingidas pela sanção privativa de liberdade.

3. A manutenção da prisão, no local onde se encontra, não se compatibiliza com os fins a que a pena se propõe, notadamente porque: a) o apenado ainda não foi submetido à cirurgia bariátrica (nem sequer havendo data designada para a realização de tal procedimento); b) o próprio Juízo das Execuções Criminais já havia afirmado anteriormente - quando, em 18/12/2015, deferiu-lhe a prisão domiciliar - que o apenado deveria ser submetido, com urgência, a tal procedimento cirúrgico e que, se permanecesse recluso naquelas condições, "com certeza irá a óbito"; c) o Setor de Saúde do Centro de Ressocialização de Cuiabá - CRC recomendou a realização de tratamento extramuros.

4. Ordem concedida para autorizar que o paciente cumpra a pena em prisão domiciliar até que seu quadro clínico permita seu retorno ao estabelecimento prisional. Devem os relatórios médicos acerca da evolução desse quadro ser encaminhados ao Juízo das Execuções Criminais, na periodicidade que determinar, ou até que o estabelecimento prisional tenha condições efetivas de prestar a assistência médica de que o acusado necessita. (HC 424.649/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 16/11/2018).

Vale ressaltar, por foim, que a implementação efetiva da prisão domiciliar ora concedida dependerá da concessão da Ordem de outro
habeas corpus
, distribuído sob o nº 0812786-81.2020.8.14.0000, sob a relatoria da Desa. Maria de Nazaré Gouveia, pois o paciente também se encontra segregado cautelarmente em outra ação penal (processo n° 0001803-57.2018.814.0087 – condenado por tráfico de drogas), cujo pleito de conversão da prisão em domiciliar aguarda apreciação desta Eg. Corte, no julgamento do referido
mandamus
.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial e com base no art. 318, inciso II, do CPP,
conheço do presente
writ
e CONCEDO a ORDEM,
para converter a prisão do paciente em
domiciliar, pelo prazo de 40 (quarenta) dias,
se
por al
não estiver preso, permitindo-se que saia da sua residência somente para as consultas necessárias ao seu tratamento médico. Comunique-se a autoridade coatora, com urgência, enviando cópia desta decisão.

É como voto.

Belém, 25 de janeiro de 2021.

Des.
Rômulo Nunes

Relator

Belém, 26/01/2021